Tribunal: TJES
Processo: 0001700-04.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001700-04.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIONES BARBOSA ALVES

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que absolveu o acusado da acusação de prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha). A inicial acusatória narra que o réu, em estado de embriaguez, proferiu ameaças de morte contra sua irmã, mesmo sem a presença dela no local, sendo tais declarações posteriormente comunicadas à vítima por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se os elementos probatórios apresentados são suficientes para comprovar a prática do crime de ameaça pelo réu; e (ii) se as ameaças proferidas configuram a grave e efetiva intenção de causar temor necessário à consumação do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça, de natureza formal, exige a demonstração de que a vítima tenha efetivamente experimentado temor em decorrência de ameaça idônea e grave, sendo indispensável a comprovação de que o autor tenha intenção de causar esse temor, comprometendo a liberdade psíquica da vítima.

4. Depoimentos colhidos evidenciam que as ameaças foram proferidas pelo réu sem que a vítima estivesse presente, circunstância que não permite aferir com segurança a intenção séria de amedrontá-la, sendo caracterizadas como meras bravatas.

5. A vítima foi informada das declarações por terceiros, e o ato de comunicação decorreu da iniciativa de familiares, o que desconfigura a intenção direta do réu de causar temor imediato à ofendida, conforme registrado pela sentença de primeira instância.

6. A jurisprudência reafirma que a condenação penal exige prova robusta e livre de dúvidas razoáveis (
beyond any reasonable doubt
), sendo insuficientes indícios que não demonstrem de forma clara a configuração do crime. Aplica-se, no caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A consumação do crime de ameaça exige a comprovação de que a vítima experimentou temor real e fundamentado, decorrente de declaração idônea e grave do agente.

2. A condenação penal requer prova robusta que afaste qualquer dúvida razoável, sob pena de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

3. Declarações proferidas em estado de embriaguez e sem direcionamento claro à vítima não configuram o dolo necessário à caracterização do crime de ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/06; CF/1988, art. 5º, LVII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.359.007/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
DIONES BARBOSA ALVES
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o acusado da imputação relativa ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna, em síntese, pela condenação do réu, sustentando que embora a vítima não estivesse presente quando o acusado proferiu as ameaças em seu desfavor, ela se sentiu amedrontada ao tomar conhecimento dos fatos.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra, em síntese, que:

No dia 28 de maio de 2022, aproximadamente às 08h, na Rua Cristovao Colombo, nº 45, bairro Vila Amélia, Colatina/ES, o denunciado acima qualificado ameaçou causar mal injusto à sua irmã e ora vítima DIANA BARBOSA ALVES
.

Emerge dos autos que o denunciado reside com os pais e com a vítima, sendo que cerca de uma semana antes, passou a ofendê-la aduzindo que ela estaria saindo com homem casado, além de frequentar lugares inapropriados, podendo ser percebida de natureza crítica elemento característico de estereótipo de gênero. Na ocasião, o denunciado ameaçou a vítima.

Extrai-se que no dia dos fatos, por volta das 6h, o denunciado chegou em sua residência alterado e disse que “naquele dia teria morte”. Ademais, o denunciado se apossou de dois blocos e disse que mataria a sua irmã e ora vítima Diana, a qual não se encontrava no local.

Infere-se que após receber o telefonema de seu genitor, a vítima acionou a guarnição e dirigiu-se com os militares até a sua residência. Lá chegando, o denunciado reafirmou as ameaças, momento em que disse à vítima que poderia ficar preso, mas que a mataria após sair da prisão.

Diante da situação, o denunciado foi preso em flagrante.

Tecidas tais considerações, analisando as provas produzidas nos autos, tenho que os elementos constantes do feito não são aptos a amparar um juízo co
ndenatório contra o réu pela prática do crime de ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, conforme pretende o órgão ministerial.

Explico.

Como é sabido, o crime de ameaça possui natureza formal e se concretiza com a percepção, pela vítima, do mal injusto e grave anunciado pelo agente, causando-lhe temor efetivo. O bem jurídico protegido nesse crime é a liberdade psíquica da vítima, além de sua liberdade física, que pode ser comprometida em razão do temor fundamentado de que venha a sofrer um mal injusto e grave.

Dessa forma, para a configuração do crime em questão, é necessário que a vítima experimente temor em relação à possibilidade de concretização do mal prometido pelo réu, ou seja, que a ameaça seja suficientemente idônea para comprometer seu conforto psicológico.

Rememoro, a propósito, para que se possa proferir uma sentença condenatória exige-se um
standard
probatório que supere a dúvida razoável (
beyond any reasonable doubt
), uma vez que, havendo dúvida, deve se privilegiar o princípio do
in dubio pro reo
e, via de consequência, absolver o acusado das imputações que lhe foram feitas.

Nesse sentido, a “
condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria
(...)”(AgRg no AREsp n. 2.359.007/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023), cabendo ao Ministério Público o ônus de comprovar os elementos do fato típico.

Destarte
, não vislumbro fundamento para alterar o teor da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que, conforme se verifica nos autos, o réu teria proferido ameaças contra sua irmã em momento que esta não estava presente, não havendo provas nos autos de que o acusado pretendia que tais declarações chegassem ao conhecimento da ofendida.

In casu,
a testemunha e os informantes inquiridos durante a fase de instrução processual, afirmaram que:

“que no dia dos fatos estava presente, porém estava acamado;
que estava no quarto e não viu nem escutou o que aconteceu; que estava no quarto deitado, quando sua esposa pediu que ele ligasse para filha deles para que ela não voltasse para casa, e foi o que ele fez;
(...)
que não havia inimizade entre Diones e a irmã,
mas quando ele bebia ele se alterava, alterava o tom de voz com todos; que não aconteceram desavenças entre o acusado e a vítima antes.” - Jorge Luiz Oliveira Alves

“
que no dia dos fatos acordou com Diones entrando na rua gritando que ia haver morte, que ia matar a irmã dele; que foi no quarto e pediu para o marido, ligar para a filha para ela não vir para casa; que não tinha nenhuma briga séria entre as partes, que acredita que o que motivou foi apenas ciúme de irmão, porque Diones acreditava que sua irmã teria ficado com um homem casado;
que em seguida Diana chegou acompanhada do policial Valmir; que Diones estava no momento que a irmã chegou com a polícia; que Diones estava sob efeito de álcool e drogas; que no momento em que os policiais chegaram, Diones não se recordava do que havia acontecido;(...)” - Maria Edna Barbosa Alves

“que se recorda em parte da ocorrência; que o chamado foi feito cia CIODES 190, de que o irmão da vítima Diana estaria em frente à sua residência em posse de pedras ameaçando matá-la; que se dirigiram até o endereço e ao encontrarem o acusado este negou que teria ameaçado Diana; que a ameaça foi confirmada pela mãe do acusado;
que no momento da abordagem o acusado estava alterado, entretanto, não apresentou qualquer resistência; que não presenciou qualquer ameaça
”. - SGT PM Valmir Alves de Souza

Por seu turno, a vítima

declarou que:

“que morava com sua mãe na época; que no dia dos fatos saiu para o forró, e por volta de 06h:30min
recebeu um telefonema de seu pai dizendo que não era para ela voltar para casa porque seu irmão estaria transtornado dizendo que iria matá-la e xingando
; que se dirigiu ao posto da polícia e acionou a guarnição; que seu irmão falou que ela estava saindo com homem casado;
que essas críticas nunca tinham acontecido, apenas nesse dia; que ao receber o telefonema de seu pai, Diones estava gritando tão alto que dava para ouvir; que quando chegou em casa com a polícia Diones confirmou que estaria proferindo as ameaças, mas “da boca pra fora”; que Diones é uma pessoa muito boa, que tem um coração que não é dele, mas quando faz uso de bebida alcoólica ele se transforma; que antes, quando bebia, Diones ficava alterado com todos, mas depois do ocorrido ele está totalmente diferente; que desde o fato foi a última vez que aconteceu
; que no dia do fato se sentiu ameaçada; que no dia Diones estava sob efeito de bebida; que Diones não resistiu no momento em que ela chegou com os policiais; que voltaram a se falar e convivem bem como irmãos; (...)”. - Diana Barbosa Alves

Nesse sentido, em que pese a ofendida tenha afirmado que se sentiu ameaçada, entendo que a dinâmica dos fatos não permite aferir com segurança a séria intenção do réu de ameaçar a vítima, sobretudo diante da ausência de histórico de conflitos entre as partes.

Outrossim, consoante se extrai dos depoimentos, as ditas ameaças foram feitas em momento que a vítima não estava presente, e não foram direcionadas a pessoas no intuito de que chegassem até ela. Como se observa, o réu estava no meio da rua, alcoolizado, e vinha lançando tais declarações a esmo.

Desse modo, razão assiste a MM.ª Magistrada sentenciante ao consignar que “
A atitude de telefonar para a filha e avisar a ocorrência partiu da mãe, o que, a meu ver, desconfigura a intenção do réu de causar temor na ofendida. Tanto é que, na frente da irmã e dos policiais, embora tenha confirmado ter proferido tais palavras, declarou que o fez sem intenção de ameaçar ou de concretizar as condutas violentas”.

Dessa maneira, a meu sentir, não se vislumbra no caso em tela, com a segurança necessária para um decreto penal condenatório, a comprovação da efetiva intenção do réu de ameaçar a vítima para além de uma mera bravata proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.